Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017053-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO BEZERRA DONATO
AGRAVADOS: CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por ROBERTO BEZERRA DONATO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Flávio Maldonado de Barros, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 6021-43.2020.811.0055 – Código 341378, ajuizada por CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA, que concedeu a suspensão do protesto efetivado em nome da empresa agravada.
Descreve as razões recursais que há equívoco na decisão recorrida, haja vista a inexistência dos requisitos legais para a concessão da liminar, vez que não houve recusa do credor, ora agravante, quanto ao recebimento de seu crédito, “e ainda evidente inadequação da via eleita, o que acarretará na impossibilidade do prosseguimento da presente ação de consignação em pagamento para fins de suspensão do protesto” (sic).
Assevera que a empresa agravada na exordial da ação de origem discorreu que “em razão do Covid, que afetou o cenário econômico, não conseguiu honrar o pagamento do cheque na data de seu vencimento e, por isso recebeu notificação para pagamento da cártula sob pena de protesto, cujo pagamento deveria ser realizado até a data de 06/07/2020 (...). Afirma, ainda, que contatou o credor, ora Agravante, e que este recusou-se a receber o débito, condicionando tal recebimento ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) e que, ante a recusa do recebimento, ajuizou a presente demanda”. (sic).
Ressalta o agravante que não existe qualquer prova deste alegado, ou seja, não negou a receber o pagamento, e sendo assim a ação de consignação em pagamento não é o procedimento legal para a agravada exercitar o direito de pagar a dívida (art. 336 do CC).
Registra que “o cheque em questão foi regularmente emitido pela empresa Agravada e posteriormente, sem qualquer motivo real ou justo, sustado pela mesma, o que impediu a satisfação do crédito expresso na cártula, cujo crédito faz jus o Agravante, dados estes, suficientes, para evidenciar a legalidade do protesto, porquanto decorreu de exercício regular de direito” (sic).
Requer “seja deferido o efeito suspensivo e ativo/tutela antecipada recursal ao presente, para que seja mantido o protesto em nome da Agravada, visto que o Agravante agiu no regular exercício de seu direito e, principalmente, porque inexistentes, no presente caso, os requisitos legais para ajuizamento e processamento da presente demanda, ante a ausência de documento que comprove a recusa do Agravante ao recebimento do débito, bem como a ausência de qualquer prejuízo à Agravada, visto que seus imóveis encontram-se arrendados” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 54173999.
Contrarrazões apresentadas nesta data sob o Id. 54842979.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal à decisão recorrida, visando manter o protesto cartorário.
Acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Isso porque, em uma analise perfunctória, própria deste momento, ao que tudo indica a empresa agravada vinha tentando negociar o pagamento da cártula com o agravante, portanto, a princípio não procede a alegação de que ele não se recusou a receber o débito.
De tal maneira que há nos autos e-mails trocados pelas partes, onde, inclusive a agravada demonstra sua intenção de quitar o débito, mas o agravante, de certa forma se mostrou irredutível sobre um possível acordo (Id’s. 54842993 e 54842994), tanto que interpôs ação falimentar contra a agravada (Id. 54844973).
De mais a mais, a agravada efetuou o depósito judicial do valor controvertido, de modo que o juízo se encontra garantido. Assim, a uma primeira análise, não há razão para manter os efeitos do protesto.
Desta forma, não há dano que possa incorrer o agravante caso seja mantido a suspensão do efeito do protesto, pois o seu direito se encontra garantido em juízo e, possivelmente, disponível para sua retirada.
Além do mais, a liminar concedida pode ser revertida pelo juízo a quo a qualquer momento, haja vista o protesto ter sido apenas suspenso e não cancelado ou excluído.
Nessa senda, não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente.
Também não ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise da questão para ser submetida ao Colegiado.
Portanto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Como forma de estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas por este Tribunal e, principalmente, ante a possibilidade de um acordo entre as partes, por um meio eficaz, célere e econômico de resolução do conflito, determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora